Tribunal: TJES
Processo: 5000469-18.2022.8.08.0025
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000469-18.2022.8.08.0025

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

APELADO: LICINIO CARVALHO 57635650700 e outros (3)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TERMO ADITIVO POSTERIOR. INEXISTÊNCIA DE NOVAÇÃO. INTERESSE PROCESSUAL PRESERVADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo S/A – BANDES contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itaguaçu/ES, que extinguiu, sem resolução do mérito (CPC, art. 485, VI), execução de título extrajudicial ajuizada em face de Licínio Carvalho, Vantuil Francisco e Lucilene de Fátima Morau Francisco, sob o fundamento de que termo aditivo celebrado entre as partes teria configurado novação da obrigação, implicando a perda superveniente do interesse processual da exequente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se o termo aditivo firmado entre as partes no curso da execução caracteriza novação da obrigação originária, apta a extinguir a dívida representada pela Cédula de Crédito Bancário, ou se constitui mera repactuação contratual, hipótese em que subsiste o interesse processual da exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 29, § 4º, da Lei n.º 10.931/2004 estabelece que a Cédula de Crédito Bancário pode ser aditada, retificada ou ratificada mediante instrumento escrito que passa a integrar o título original, sem gerar novo título autônomo.
4. A novação, nos termos do art. 360, I, do Código Civil, exige a existência de nova dívida com a inequívoca intenção das partes de extinguir a anterior (animus novandi), o que não se verifica no caso concreto.
5. O termo aditivo juntado aos autos não contém cláusula de quitação ou de substituição da obrigação anterior, tampouco manifestação expressa de vontade das partes nesse sentido, revelando-se como mera modificação de condições contratuais (prazos, valores e cronograma de pagamento).
6. O aditamento contratual não afasta a força executiva da Cédula de Crédito Bancário, que permanece válida e exigível, inclusive nos casos de inadimplemento da obrigação renegociada.
7. A manifestação do banco exequente ao comunicar o termo aditivo e requerer a suspensão do feito não implica renúncia ao crédito ou reconhecimento de extinção da dívida, não se configurando perda do interesse processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
: 1. O termo aditivo firmado entre as partes no curso da execução de Cédula de Crédito Bancário não configura novação da obrigação originária, mas mera repactuação contratual, nos termos do art. 29, § 4º, da Lei nº 10.931/2004. 2. A ausência de animus novandi impede o reconhecimento da novação, não havendo perda superveniente do interesse processual da parte exequente. 3. A Cédula de Crédito Bancário permanece válida e exigível, mesmo após a celebração de aditamento contratual que altere condições de pagamento.
Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, VI; CC, art. 360, I; Lei nº 10.931/2004, art. 29, § 4º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000469-18.2022.8.08.0025

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A
Advogados do(a) APELANTE: BENTO MACHADO GUIMARAES FILHO - ES4732, FERNANDO TALHATE DE SOUZA - ES14151-A, LUCIANA BEATRIZ PASSAMANI - ES8491
APELADO: LICINIO CARVALHO 57635650700, VANTUIL FRANCISCO, LUCILENE DE FATIMA MORAU FRANCISCO, LICINIO CARVALHO

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de apelação interposto pelo BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A – BANDES contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Itaguaçu/ES, que extinguiu a execução de título extrajudicial ajuizada em face de Licínio Carvalho, Vantuil Francisco e Lucilene de Fátima Morau Francisco, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, ao fundamento de que o termo aditivo juntado aos autos teria caracterizado novação da obrigação, ocasionando a perda superveniente do interesse processual.

Pois bem. Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciar-lhe o mérito.

Na origem, o Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo S/A ajuizou execução de título extrajudicial lastreada em Cédula de Crédito Bancário (ID. 16016275) emitida em 15/10/2018, no valor inicial de R$ 26.100,00, cujo saldo atualizado em 14/02/2022 (ID. 16016276) alcançava R$ 47.280,09.

No curso do processo foi juntado aos autos documento denominado “Termo Aditivo” (ID. 16016291) datado de 08/02/2023, firmado pelas mesmas partes, no qual se renegociaram as condições de pagamento do débito originalmente pactuado, especialmente no que se refere aos prazos, valores das parcelas e cronograma de vencimento.

A sentença de primeiro grau entendeu que referido termo configuraria novação da obrigação, extinguindo a dívida originária e, por consequência, retirando o interesse processual da exequente, razão pela qual extinguiu a execução sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. O apelante sustenta que o aditivo não importou em novação, mas em mera repactuação contratual, e que a obrigação representada pela Cédula de Crédito Bancário permanece hígida e exigível.

Considerando as razões recursais, os fundamentos da sentença e o ponto nodal da controvérsia, a discussão cinge-se à natureza jurídica do termo aditivo celebrado entre as partes no curso da execução: se ele teria operado novação, apta a extinguir a obrigação originária, ou se trata de mera modificação das condições contratuais originais, hipótese que preserva a exequibilidade do título.

Para elucidação do tema, impõe-se a análise conjugada da legislação específica da Cédula de Crédito Bancário e do Código Civil.

A Lei n.º 10.931/2004, que rege a Cédula de Crédito Bancário, em seu art. 29, § 4º, dispõe expressamente que a Cédula de Crédito Bancário pode ser aditada, retificada e ratificada mediante documento escrito, datado, com os requisitos previstos no caput, passando esse documento a integrar a Cédula para todos os fins.

Conforme se extrai do dispositivo, o termo aditivo firmado pelas partes não constitui um novo título executivo autônomo, mas passa a integrar a CCB original, mantendo sua força executiva e demais características jurídicas.

A sentença apelada, ao considerar que houve novação nos moldes do art. 360, I, do Código Civil, incorreu em equívoco interpretativo. A novação, como forma indireta de extinção das obrigações, exige, além da existência de uma nova dívida, a intenção inequívoca das partes de extinguir a anterior, o que se denomina animus novandi.

Não havendo nos autos manifestação expressa das partes nesse sentido, tampouco cláusula de quitação ou substituição da obrigação original, não há que se falar em novação. O simples aditamento contratual, por disposição legal, não descaracteriza o inadimplemento anterior, tampouco extingue o crédito já constituído.

Ressalte-se, ainda, que o próprio banco exequente, ao peticionar nos autos, não reconheceu a extinção da dívida, mas apenas comunicou a celebração do termo aditivo e requereu a suspensão do feito, nos termos convencionados entre as partes. Raciocínio contrário implicaria criar um efeito jurídico não previsto pela Lei nº 10.931/2004, subvertendo a finalidade do aditamento como instrumento de flexibilização do cumprimento das obrigações originais, e não de extinção do crédito.

Assim, não se operou novação da dívida representada pela CCB originária, permanecendo íntegra a força executiva do título, com o aditivo integrando seus termos. Não houve perda superveniente do interesse processual. Ao revés, o interesse em promover a execução do crédito subsiste, seja por descumprimento do aditivo, seja pela ausência de pagamento integral da dívida.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
à apelação para reformar a sentença e determinar o regular prosseguimento da execução.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 13.10.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.